Tribunal: TJSP
Processo: 1041829-86.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Interdição
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Inexistência de direito líquido e certo – Ausência de prova pré-constituída que comprove os fatos alegados – Lei de Zoneamento Urbano de São Paulo que condiciona o desempenho de atividades não residenciais à prévia obtenção de Licença em face do Município – Ausência de comprovação da licença, o que inviabiliza a manutenção da impetrante no exercício de suas atividades –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Inexistência de direito líquido e certo – Ausência de prova pré-constituída que comprove os fatos alegados – Lei de Zoneamento Urbano de São Paulo que condiciona o desempenho de atividades não residenciais à prévia obtenção de Licença em face do Município – Ausência de comprovação da licença, o que inviabiliza a manutenção da impetrante no exercício de suas atividades – Inteligência da Lei Municipal no 13.402/2016 e Decreto no 41.534/01 – No mesmo sentido foi o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça – Eventuais irresignações sobre o Processo Administrativo, que busca a obtenção da Licença, deverão ser arguidas pela via adequada, que comporte fase de produção de prova – Sentença mantida – Apelo não provido.